Tribunal: STF
Processo: HC 213712
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Ligia Maria Ramos Cunha Lima contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da AP 987-QO, prorrogou o afastamento cautelar da paciente das funções do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORA DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE 1 ANO. 



    1. Em 11 de fevereiro de 2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, referendou o afastamento cautelar de LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Bahia, pelo prazo de 1 ano.



    2. Prestes a se exaurir o prazo estipulado, entendo que persistem, de forma inequívoca, os motivos que deram causa à suspensão da denunciada.



    3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados. A denúncia está prestes a ser submetida à apreciação da Corte Especial.



    4. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da Operação Faroeste, somente perante esta Relatoria, outras seis denúncias (APns 940/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF e 1.025/DF), algumas em fase processual mais avançada.



    5. Ademais, novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais.



    6. Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que a denunciada reassuma suas atividades neste momento, pois o seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    7. Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram o afastamento inicial.



    8. Questão de ordem resolvida no sentido de se prorrogar a medida cautelar de afastamento do cargo de Desembargador.”



    Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no acórdão que prorrogou o afastamento da paciente de suas funções no TJ/BA. 



    Argumentam que, ao contrário do afirmado no acórdão impugnado, a denúncia oferecida contra a paciente está longe de ser apreciada, pois o feito estaria suspenso há mais de 08 (oito) meses, sem que a defesa tenha sequer conseguido apresentar sua resposta à acusação.



    Afirmam, nesse sentido, a existência de falha do Ministério Público Federal ao não juntar aos autos uma série de documentos expressos na peça acusatória, o que levou o Ministro Relator da APn 987/DF no Superior Tribunal de Justiça a suspender o prazo para apresentação de defesa.



    Aduzem, também, que a defesa não teria tido acesso integral as outras investigações realizadas contra a paciente referente aos mesmos fatos que ensejou a denúncia contra ela oferecida e que teriam sido distribuídas a outros relatores.



    Refutam os elementos fáticos e probatórios que ensejaram as medidas cautelares decretadas, afirmando que as conclusões feitas no acórdão impugnado estão equivocadas, conforme esclarecimentos e documentação que apresenta.



    Sustentam, outrossim, a existência de excesso de prazo das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de afastamento do cargo, pois até o momento não houve a apreciação da denúncia oferecida, bem como o feito estaria com o prazo suspenso há mais de 08 (oito) meses.



    Requerem, ao final, que “liminarmente, seja autorizado à Paciente a ter acesso aos inquéritos nº 1417 e 1421, cujos pedidos foram formulados há olímpicos 8 meses e até a presente data não foram atendidos”. No mérito, pede que “sejam levantadas todas as demais medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica e, em especial, o seu afastamento de suas atividades, autorizando-a a retornar a função de Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia”. 



    Em 05.04.2022, os impetrantes apresentaram manifestação noticiando que os pleitos da paciente de “autorização para viagens pontuais, por motivos familiares” e de “retirada temporária” do aparelho de monitoramento eletrônico para a realização de exame médicos nunca foram apreciados pelo eminente Relator da APn 987/DF no Superior Tribunal de Justiça.



    É relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que o pedido liminar trata de tema que não teria sido apreciado pelo órgão colegiado no acórdão ora impugnado e trata de investigações, a princípio diversas, sob relatoria de outros Ministros no Superior Tribunal de Justiça.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 987/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes, especialmente sobre o alegado excesso de prazo e a ausência de apreciação de pleitos da defesa da paciente.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ e da petição apresentada em 05.04.2022 (eDocs. 23-26). 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 06 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente